Tribunal: TJMT
Processo: 1034984-07.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1034984-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MATHEUS GONZALEZ BRITO - CPF: 062.732.771-09 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034984-07.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Matheus Gonzalez Brito

Recorrida(s):

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A cessionária que insere o nome da consumidora nos cadastros de proteção, no valor de R$ 134,02, com data em 10/09/2020 e com inclusão em 20/05/2022, e
não comprova a ocorrência da cessão da obrigação

3.
Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação dos termos da cessão e da origem da obrigação, sem tais provas a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral in re ipsa.
Entretanto, havendo anotação preexistente, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme extrato juntado nos autos pela empresa reclamada, averiguei a existência de 01 apontamento preexistente, em relação ao discutido nestes autos, comandado por Mercado Pago, o qual foi incluído em 22/03/2021 e até o momento não foi excluido, conforme abaixo se vê:

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
A parte promovida, por sua vez, em contestação, não juntou aos autos o contrato que deu origem ao débito e nem o termo de cessão, violando o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Com efeito, mostra-se indevida a cobrança ante a inexistência de comprovação da cessão de crédito, devendo a dívida cobrada ser declarada inexistente e cessar a cobrança por qualquer meio. Sendo a cobrança indevida a inscrição do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito também o é, motivo pelo qual a sua retirada é medida que se impõe. Em relação ao pedido de danos morais, tenho pelo seu indeferimento, pois infere-se do extrato apresentado no ID 126057124, a informação de que o nome do promovente se encontra negativado desde 22.03.2021, pela empresa “Mercado Pago”, pelo débito no valor de R$ 191,43 (cento e noventa e um reais e quarenta e três centavos), sendo a dívida discutida nos autos possui data de vencimento em 10.09.2020, e foi incluída no cadastro de inadimplentes na data de 20.05.2022. Com isso, muito embora tenha havido negativação indevida do nome do reclamante, não há que se falar, no caso, em danos morais, em virtude da existência de negativação prévia.
”.

6. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922).

7. Deste modo, havendo anotação preexistente, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, assim, não merece acolhimento a pretensão do Recorrente de indenização por dano moral.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, a fim de declarar inexigível o débito discutido na lide (R$ 134,02), determinando que a promovida exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome do promovente dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023